Tribunal: TJMT
Processo: 0000117-55.2012.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000117-55.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIMAR MORAES DA SILVA - CPF: 453.000.381-72 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Nova Xavantina/MT contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da morte de paciente em razão de falha no atendimento prestado por hospital municipal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a omissão dos profissionais de saúde e o óbito da paciente; (iii) analisar a legitimidade da condenação indenizatória por danos morais.

III. Razões de decidir

3. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

4. Comprovada a omissão dos profissionais de saúde, que ignoraram sintomas clínicos relevantes e não realizaram exames necessários à identificação de quadro pulmonar grave.

5. A ausência de providências compatíveis com a gravidade do quadro clínico configura falha na prestação do serviço público essencial de saúde.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico.

7. Mantida a indenização fixada em R$ 50.000,00, por estar em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Município responde objetivamente por falha na prestação do serviço público de saúde, quando comprovada omissão específica no atendimento médico. 2. Configura-se o dever de indenizar quando a negligência compromete o diagnóstico e tratamento adequado, resultando em agravamento do quadro clínico e óbito do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6.o; CPC, art. 373, inciso I; CC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.308.719/MG; STJ, AREsp 173.148-AgRg/RJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Angela Maria Janczeski Góes, que nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”

n.o 0000117-55.2012.8.11.0012, ajuizada por ANIBAL MORAIS DA SILVA (posteriormente, substituído por CELIMAR MORAES DA SILVA) contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e de NOVA XAVANTINA, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 266079755):

“Vistos.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por
Anibal Morais da Silva
, em desfavor do
Município de Nova Xavantina e Município de Barra do Garças
, todos qualificados nos autos.

Consta dos autos que NAYANE FRANCIELE DE MORAES, neta do requerente, sofreu um acidente automobilístico em 11/09/2011, deu entrada no PSHM de Nova Xavantina às 17h00, apresentando escoriações nos membros superiores e inferiores, reclamando de dores no ombro e perna esquerda.

Realizado exame de raio-x, restou confirmada fraturas na perna e ombro esquerdo, motivo pelo qual foi internada e passou a receber medicamentos.

No dia 12/09/2011, dia seguinte ao acidente, passou a reclamar de fortes dores no peito, no entanto, o médico plantonista disse à paciente e aos familiares que a dor era normal em casos de acidente, que não era motivo para preocupação e que a dor iria amenizar com o medicamento.

Ás 11h08 do dia 12/09/2011, ela reclamou que não conseguia urinar desde o acidente. Na manhã do dia seguinte expeliu urina de cor avermelhada, semelhante a sangue. Informou à enfermeira, sendo comunicada que se tratava de eliminação dos medicamentos.

Afirma que o médico plantonista ficou irritado quando foi comunicado das reclamações de dores e dificuldades para respirar, declarando que já “estava cansado de ser incomodado por besteiras e que não queria mais ser incomodado”.

Relata que, no dia 14/09/2011, Nayane foi colocada no “balão de oxigênio” por não conseguir respirar sozinha; que

no dia 15/09/2011 continuou reclamando de falta de ar e dor no peito, além de apresentar “cianose” na face e escarro com sangue, em seguida, o médico plantonista examinou a radiografia que havia sido realizada no dia do acidente e constatou a existência de
um coágulo nos pulmões,
o que não foi percebido pelos médicos de plantão, e, de imediato determinou a remoção da paciente para o Complexo Hospitalar Garças-Araguaia; que deu entrada às 16h45 e às 19h50 produziu tosse com gosto de sangue, piorando as crises após a administração de oxigênio.

Relata ainda que, no Complexo Hospitalar Garças-Araguaia, Nayane foi sedada, passando a respirar mecanicamente, já apresentando hematomas em várias regiões do corpo; que foi introduzida sonda nasogástrica e às 11h50 do dia 17/09/2011 foi entubada em estado gravíssimo.

Aduz que o estado de saúde de Nayane se agravava, passando a necessitar, com urgência, de hemodiálise, mas que os médicos não providenciaram a remoção da paciente, alegando não existir VAGA para atende-la.

A parte autora afirma que, não resistindo ver o sofrimento de Nayane sem a intervenção do ente público, tomou dinheiro emprestado e contratou UTI aérea e, no dia 19/09/2011, ela foi transferida para Goiânia e internada na UTI da empresa Central Vida Ltda, em estado gravíssimo.

Conta que foram realizados inúmeros procedimentos em busca de salvar a vida de Nayane, no entanto, no dia 29/09/2011, às 08h30, os médicos declararam a morte.

Assevera que o Município foi OMISSO e NEGLIGENTE em não providenciar a vaga em unidade de tratamento adequado, repassando a responsabilidade aos familiares.

Ao final, pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento de: (i) indenização por dano material, no valor de R$ 49.802,84 concernentes às despesas pagas; (ii). indenização por dano moral em valor equivalente a 200 salários-mínimos; (iii) lucros cessantes, no montante de R$ 74.640,00 – trabalhadora rural.

Recebida a inicial, foi concedido o benefício da gratuidade da justiça (Id 59561368 - fl. 85).

Citados, os requeridos apresentaram contestação: o Município de Barra do Garças (Id 59561368 – fls. 99), alegando a preliminar de (i) ilegitimidade passiva; no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O Município de Nova Xavantina apresentou contestação (Id 59561372 – fls. 49/54), requerendo a improcedência dos pedidos.

Houve a substituição do polo ativo, sendo excluído ANIBAL (avó), por CELISMAR (genitora), a pedido do requerente (Id 59561372 – fls. 70).

A parte autora manifestou desinteresse em produzir provas (Id 59561372 – fls. 81), ao passo que o Município de Nova Xavantina pugnou pela produção de prova documental e oral (Id 59561372 – fls. 87/89); O Município de Barra do Garças requereu a produção de prova pericial e oral (Id 59561372 – fls. 90/91).

O Juízo deferiu a produção de prova testemunhal (Id 59561372 – fls. 108/109), mais adiante, determinou a expedição de ofício ao estabelecimento de saúde Central Vida Limitada – UTI, para remeter os prontuários médicos da falecida Nayane; determinou a juntada de exame Anatomopatológico; rejeitou o pedido de perícia; postergou a designação de audiência (Id 59561374 – fls. 15/16).

As partes manifestaram sobre os documentos juntados pela Central Vida (Id 59561374 – fls. 135/139, 142/144 e 146/151).

Designou-se audiência de instrução e julgamento, que foi realizada nesta Comarca (Id 59561374 – fls. 201/202), e por carta precatória (Id 59561374 – fls. 183/185).

Encerrada a fase instrutória, as partes foram regularmente intimadas, porém, somente o Município de Nova Xavantina apresentou alegações finais (Id 122385021).

2. É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

3. Da ilegitimidade do Município de Barra do Garças.

A legitimidade passiva é, em princípio, definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito responsável, em tese, pelo direito material controvertido, sendo que, para a sua configuração é necessário que aqueles que forem demandados sejam sujeitos da relação jurídica de direito material trazida a juízo.

Infere-se dos autos que o pedido indenizatório decorre da alegação de falha na prestação do serviço público de saúde, por omissão e negligência. De acordo com a narrativa fática, a filha da parte autora recebeu tratamento médico do Pronto Socorro de Nova Xavantina/MT e do Complexo Hospitalar Garças-Araguaia, situado no Município de Barra do Garças/MT. Logo, verifica-se a legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois prestou serviços de assistência à saúde à vítima Nayane.

Posto isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Barra do Garças/MT.

4. Do defeito de representação.

Os herdeiros da vítima, segundo o teor da Súmula 642 do STJ, tem legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória:
“O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”.

A genitora de Nayane ingressou no polo ativo da ação, em substituição ao requerente Anibal, portanto, reputo sanada a irregularidade aventada pelo Município de Barra do Garças.

5. Do mérito.

Trata-se de ação indenizatória proposta em desfavor dos Municípios de Nova Xavantina e de Barra do Garças, na qual a parte autora requer indenização por danos morais e materiais, decorrentes da alegada prestação inadequada do serviço público de saúde, imputando ao réus a responsabilidade por omissão e negligência no atendimento médico-hospitalar.

A responsabilidade civil do Estado por omissão, em casos de prestação de serviço de saúde, exige a comprovação de uma falha específica que ultrapasse a mera incapacidade do sistema de atender a demanda dentro dos padrões ideais. Em outras palavras, não é qualquer omissão que constitui fato gerador da responsabilidade civil do Estado, mas somente aquela decorrente de um dever legal de impedir a ocorrência do dano.

Essa gênese vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal Federal:
“para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência."
(ARE 847116 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-02-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2015 PUBLIC12-03-2015).

Destarte, para a configuração de responsabilidade civil do Estado, necessário se faz demonstrar (i) a existência de conduta omissiva específica, (ii) dano concreto e (iii) o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

Feito esses esclarecimentos, passo à análise dos fatos, conjugando-os com o acervo probatório.

Inicialmente, extrai-se do Boletim de Ocorrência (fls. 41) que, no dia 11/09/2011, duas motocicletas colidiram no cruzamento da Rua São Leopoldo com a Rua Maceió, sendo que, o Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e conduziu a envolvida Nayane Franciele para o Hospital Municipal de Nova Xavantina, com escoriações e fratura no ombro e perna esquerda.

O prontuário médico registra que a vítima foi admitida no Hospital Municipal de Nova Xavantina por volta das 17h00 do dia 11/09/2011, onde recebeu o primeiro atendimento e foi internada para avaliação.

A médica que realizou o primeiro atendimento solicitou a realização dos seguintes exames: RX, ECG, HMG, COAGULOGRAMA e GLICOSE, prescreveu medicamentos paliativos – SF 500 ml, dipirona e tilatil (fls. 61).

Constata-se que Nayane ficou sob os cuidados médico-hospitalares neste Município entre os dias
11 e 15/09/2011.
Durante este período, reclamou de fortes dores nos membros fraturados, expeliu urina de coloração avermelhada e queixou-se de falta de ar, escarrou sangue e apresentou cianose na face (fls. 68/70-v).

Apesar dos sintomas, Nayane continuou sendo medicada, porém, não há evidências de que o corpo médico adotou providências para apurar as causas e consequências, especialmente quanto às queixas de dispneia e falta de oxigenação no sangue (cianose).

Não se sabe o meio exato, se por regulação ou por iniciativa da própria família, mas fato é que a vítima foi conduzida para Barra do Garças, sendo admitida no Complexo Hospitalar Garças Araguaia, às 16h45 do dia 15/09/2011, internada na UTI, devido ao gravíssimo diagnóstico de
contusão pulmonar bilateral
e fratura de perna e clavícula esquerda (fls. 212), evoluindo para Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) e Rabdomiólise, culminando com Insuficiência Renal Aguda (IRA), submetida a respiração mecânica.

Extrai-se dos documentos acostados que, diante da gravidade do estado de saúde e não possuindo mais recursos, os médicos do Hospital de Barra do Garças atestaram e solicitaram a transferência da paciente para centro especializado, bem como comunicaram os fatos aos familiares, os quais, contrataram empresa aérea com UTI e realizaram o transporte de Nayane para Goiânia, sendo admitida no Hospital Jacob Facuri, no dia 19/09/2011, onde recebeu atendimento médico indicado.

Entretanto, em virtude do agravamento das lesões sofridas e não tratadas a tempo, foi a óbito no dia 29/09/2011.

A causa mortis, segundo laudo da POLITEC (fls. 394/395), decorreu de
“falência de múltiplos órgãos por sepse grave por politraumatismo por ação contundente”.

No referido exame cadavérico, foi citado o relatório do médico Rodrigo Jasbick (CRM-GO 13406), o qual atesta que a paciente foi internada no dia 19/09/2011, com politraumatismo grave e evoluiu com instabilidade hemodinâmica, insuficiência hepática, renal e hemorragia subaracnóide extensa.

O Exame anátomo-patológico apresentou a seguinte conclusão: “Falência de múltiplos órgãos; pancreatite aguda necrotizante; broncopneumonia; acidente vascular cerebral; síndrome de obstrução biliar extra-pancreática”.

Destarte, a contusão pulmonar foi causa determinante para o desenvolvimento de síndromes, agravamento do quadro clínico e evolução para o óbito.

Dessume-se, portanto, que a causa do óbito decorre diretamente da conduta negligente e omissa dos profissionais do Hospital Municipal de Nova Xavantina, que não agiram com a perícia necessária ao atender uma paciente politraumatizada, retardando o diagnóstico de contusão torácica bilateral.

A testemunha Marcus Vinicius, ao ser questionado sobre a restauração ou evolução para o óbito de pacientes politraumatizado, respondeu que
“(...) o politraumatismo ele é uma situação grave, mas quando adequadamente abordado, ele pode evoluir com a melhora. Evoluir com melhora parcial ou total, ou evoluir também com óbito ou até com sequela depende da gravidade e da abordagem”.

Nessa toada, é de se concluir que o serviço médico prestado pelo Hospital de Nova Xavantina não foi adequado, pois, quando realizou o primeiro atendimento da vítima de acidente de trânsito, não agiu com a precaução que se esperava para casos de

vítima politramautizada, que exigem maior cautela, com a realização de exames clínicos e complementares.

Assim, se tivessem prestado um serviço adequado, ou seja, acaso tivessem realizado exames complementares, observadas as reclamações da paciente,

talvez o resultado fosse outro. Se a causa do sofrimento, da cianose e dispneia fossem identificados na primeira análise clínica após a manifestação, a paciente poderia ser regulada e transferida para um hospital referência, tal como ocorreu depois do agravamento de seu quadro clínico, então receberia tratamento adequado, com possibilidade de cura.

Ainda que o resultado óbito fosse inevitável, competia aos médicos, em razão do dever de seu ofício, prestar o melhor serviço para evitar ele ocorresse, não laborar com descuido, despreparo e negligência, como na hipótese dos autos.

Portanto, restou evidenciado que a conduta dos agentes públicos foi negligente e que os desdobramentos desta conduta retirou da paciente a possibilidade de cura ou sobrevivência, assim, demonstrado está o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva apta para a caracterização da responsabilidade civil do ente público.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE DO PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade civil da administração pública, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – erro de diagnóstico e tratamento oferecido –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento adequado.
A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte, passível de ser indenizado. (N.U 1008269-24.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Barra do Garças/MT contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 150.000,00 por danos morais, decorrentes de erro médico que resultou no óbito de uma paciente. O município argumenta ausência de nexo causal entre a conduta médica e o falecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha no atendimento médico e nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito da paciente; e (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovada a omissão do ente público no diagnóstico e tratamento da paciente, estabelecendo o nexo causal entre a conduta médica e o óbito, conforme o laudo pericial.

4. No entanto, em reexame necessário, foi determinada a redução do valor da indenização por danos morais, aplicando-se o método bifásico de quantificação do dano, fixando-o em R$ 50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

5. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. O município responde por omissão no diagnóstico e tratamento médico, configurando o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais é reduzido para R$ 50.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I.

(N.U 0011820-65.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Dessa forma, demonstrada a responsabilidade do Estado (em sentido lato) em razão da falha no dever de prestar assistência à saúde de forma adequada, cabível a condenação do ente público ao pagamento de indenização em razão da morte da filha da parte autora.

5.1. Do dano moral

Demonstrado o nexo de causalidade entre prestação inadequada do serviço de assistência à saúde e o resultado danoso, de rigor a responsabilização do ente público.

O arbitramento do valor indenizatório deve alcançar seu caráter punitivo e proporcionar ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima, atendendo-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar a extensão do dano, a condição financeira das partes, o grau de culpabilidade do agente, a finalidade pedagógica da medida, bem como deve, ainda, inibir indevido proveito econômico do lesado e a ruína do lesante.

Neste diapasão, não seria razoável uma verba indenizatória irrisória, que pouco significasse ao ofendido, nem uma indenização excessiva, com a qual o autor do fato não pudesse arcar sem enormes prejuízos, também socialmente indesejável.

Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo os danos morais no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.2. Dos danos materiais

O pedido de condenação do requerido ao ressarcimento das despesas pagas com o tratamento e funeral de Nayane, não merece prosperar, haja vista

ausência de provas do efetivo gasto pela requerente. A documentação juntada nos autos, para este fim, está em nome de terceiros, logo, a parte autora não tem legitimidade ativa para requerer a indenização.

As despesas com translado e funeral, foram suportada pelo Município de Nova Xavantina, consoante documentos de fls. 305/310.

Portanto, de rigor a improcedência da indenização por danos materiais.

5.3. Dos lucros cessantes.

O pedido de pensionamento, igualmente, deve ser julgado improcedente, vez que o pedido foi formulado por Anibal Morais da Silva, avô da falecida Nayane, que afirmou que, ao tempo dos fatos, Nayane vivia e contribuia com o sustento dos avós, porque sua genitora, ora requerente, residia fora do país. Assim, ante a falta de demonstração de dependência econômica e financeira, deve o pedido ser indeferido.

6. Da responsabilidade do Município de Barra do Garças.

A parte autora não desincumbiu do ônus de provar alguma conduta negligente, omissiva e/ou de falha no tratamento médico dispensado à usuária do serviço público.

O prontuário médico apresentado junto com a contestação do Município de Barra do Garças (fls. 212/93), atesta que os profissionais de saúde que passaram a acompanhar a paciente naquela cidade prestaram serviço de assistência à saúde de forma adequada, e quando perceberam que ela necessitava de tratamento por meio de equipamentos e tecnologias de que não dispunha o hospital, relataram, bem como solicitaram sua transferência para um centro maior, além disso, comunicaram à família para adotarem as providências que reputassem necessárias (fls. 88, 253/256).

Há registro nos autos de que os familiares contrataram empresa aérea com UTI e realizaram o transporte dela para Goiânia, com internação em Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Jacob Facuri, no dia 19/09/2011, onde recebeu atendimento médico indicado, entretanto, em virtude do agravamento das lesões sofridas e não tratadas a tempo, foi a óbito no dia 29/09/2011, em razão da falência de múltiplos órgãos.

Ademais, as testemunhas inquiridas por carta precatória não recordaram do caso específico da senhora Nayane, mas mencionaram que o hospital em Barra do Garças recebe diversos pacientes da região do Araguaia, que, em regra, são regulados. O Hospital recebe pacientes não regulados, transportados pela família, que passam por triagem e, se necessário, são encaminhados para a U.T.I.

A prova dos autos, portanto, indica que não houve omissão ou negligência do Município de Barra do Garças, cujo corpo médico prestou atendimento dentro das limitações materiais e humanas disponíveis, compatíveis com a realidade da rede pública de saúde e compatível com o estado clínico apresentado.

Portanto, não demonstrado efetivamente o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva do Complexo Hospitalar Garças – Araguaia e o óbito da filha da autora, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios em relação ao Município de Barra do Garças.

7. Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

(I). Condenar o Município de Nova Xavantina ao pagamento de indenização por danos morais à autora CELIMAR MORAES DA SILVA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54);

(II). Julgar improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e de ressarcimentos de despesas médicas;

(III). Julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em desfavor do Município de Barra do Garças;

(IV). Em razão da sucumbência reciproca:

Condenar o Município de Nova Xavantina a pagar honorários sucumbenciais ao advogado da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação;

Condenar a parte autora a pagar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, ressalvada a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O requerido é isento das custas processuais, ao passo que a autora litiga com as benesses da justiça gratuita.

8. Registro que os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

9. Dispensado o reexame necessário (artigo 496, §3o, inciso III do Código de Processo Civil).

10. No caso de interposição de recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, consignando nossas homenagens.

11. Com o trânsito em julgado, certifique-se, após, remetam-se à Central de Arrecadação e Arquivamento, nos termos do art. 242 da CNGC.

12. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Xavantina/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito”

Nas suas razões de apelação, o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que não há comprovação do nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o falecimento da paciente, tendo em vista que o óbito decorreu das complicações originadas pelo acidente de trânsito.

Alega que, enquanto esteve sob os cuidados do Hospital Municipal de Nova Xavantina, a paciente recebeu assistência compatível com os recursos disponíveis, sendo atendida de forma contínua pela equipe médica. Informa que, ao ser identificado o agravamento do quadro clínico e a necessidade de cuidados especializados, foi providenciada a transferência para o município de Barra do Garças, onde foi internada em unidade de terapia intensiva. Posteriormente, diante da evolução do caso, a paciente foi encaminhada para hospital de alta complexidade na cidade de Goiânia/GO, onde permaneceu sob tratamento intensivo até seu falecimento.

Nesse contexto, defende que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado, afirmando que foram adotadas todas as providências possíveis no âmbito da estrutura local disponível, incluindo o encaminhamento da paciente para unidades com maior capacidade de atendimento.

Aduz ainda que, em casos de politraumatismo grave, a ocorrência do óbito é uma possibilidade significativa, e que não há elementos suficientes para comprovar que tenha havido conduta negligente, imprudente ou imperita por parte dos agentes municipais.

Destaca, por fim, que a condenação imposta não levou em consideração a responsabilidade solidária entre os entes públicos envolvidos no atendimento, o que resultaria em injustiça ao atribuir exclusivamente ao Município apelante a obrigação indenizatória.

Com base nesses fundamentos, busca o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais, por ausência de nexo causal entre a conduta municipal e o evento danoso.

De forma subsidiária,
“
requer a redução do valor fixado,
observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a ausência de culpa grave por parte deste Município. Que o valor eventualmente mantido seja redistribuído de
forma solidária entre os Municípios de Nova Xavantina e Barra do Garças,
em razão da participação conjunta no atendimento à paciente, bem como da transferência final para Goiânia”.

As partes apeladas (MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e CELIMAR MORAES DA SILVA) manifestaram-se pela manutenção integral da sentença (ID. 266079762 e ID. 266079764).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 271686366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o feito.

Do exame dos autos, verifica-se que ANIBAL MORAIS DA SILVA
ingressou, em
18.01.2012,

com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e de NOVA XAVANTINA,
pleiteando a reparação extrapatrimonial em virtude do óbito de NAYANE FRANCIELE DE MORAES, no dia 29.09.2011, em razão da falha no atendimento médico hospitalar (cf. petição inicial de ID. 266078792 - Pág. 6/56).

Consta da exordial que NAYANE FRANCIELE DE MORAES foi admitida no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Nova Xavantina, no dia 11.09.2011, após sofrer acidente automobilístico, apresentando escoriações e fraturas. Desde a admissão, queixava-se de dores intensas, dificuldades respiratórias e sintomas clínicos que indicavam um quadro grave.

Narra que, apesar disso, a equipe médica não conferiu à situação a gravidade devida, limitando-se a tratar os sintomas superficialmente e postergando a realização de exames que poderiam ter revelado o real estado clínico da paciente, até que foi transferida para a cidade de Barra do Garças, ocasião em que seu estado de saúde se agravou consideravelmente.

Já no Complexo Hospitalar Garças-Araguaia, a NAYANE apresentava sinais avançados de insuficiência respiratória e hematomas extensos, necessitando de ventilação mecânica e outros procedimentos de urgência. No entanto, houve dificuldade para conseguir vaga em unidade de terapia intensiva em Cuiabá, comprometendo a sua condição clínica.

Diante da ineficiência do sistema público de saúde, a família arcou com os custos de transporte aéreo da paciente para Goiânia, onde foi internada no Hospital Jacob Facuri, onde faleceu no dia 29.09.2011.

Para corroborar com o exposto, foi acostado: Boletim de Acidente n.o 126/2011 (ID. 266078792 - Pág. 72/73); Certidão de Óbito (ID. 266078792 - Pág. 78); Boletim de Ocorrência (ID. 266078792 - Pág. 80/81); Procedimentos em Nova Xavantina (ID. 266078792 - Pág. 96/114); Procedimentos em Barra (ID. 266078792 - Pág. 115/150) (ID. 266078793 - Pág. 1/58); Procedimentos em Goiânia (ID. 266078793 - Pág. 59/64), dentre outros documentos.

Recebida a inicial, no dia
03.02.2012
, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte requerida e deferiu a Gratuidade da justiça (ID. 266078793 - Pág. 85).

Os MUNICÍPIOS DE BARRA DO GARÇAS e NOVA XAVANTINA apresentaram

contestação (ID. 266078793 - Pág. 99/103 e ID. 266078796 - Pág. 49/54, respectivamente).

Em 23.06.2014, acostado o pedido de substituição do polo ativo (ID. 266078796 - Pág. 68), acolhido pelo juízo
a quo,
para constar a Sra. CELIMAR MORAES DA SILVA.

Transcurso de prazo para da impugnação, consoante certidão de 25.09.2014 (ID. 266078796 - Pág. 71).

A autora informou o desinteresse na produção de provas (ID. 266078796 - Pág. 81), já os entes municipais pugnaram pela produção de prova documental, oral e pericial (ID. 266078796 - Pág. 87/89 e ID. 266078796 - Pág. 90/91).

Na sequência, o juízo
a quo
deferiu a produção de prova testemunhal (ID. 266078796 - Pág. 108), bem como ordenou a expedição de ofício ao estabelecimento de saúde para remeter os prontuários médicos da falecida, e a juntada de exame Anatomopatológico; rejeitou o pedido de perícia e, por fim, postergou a designação de audiência (ID. 266079251 - Pág. 15/16).

Foi produzida prova testemunhal por carta precatória (ID. 266079251 - Pág. 183/185) e audiência presencial (ID. 266079251 - Pág. 201/202).

Na fase instrutória, ouvidas as testemunhas: os médicos e servidores públicos JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA MEDEIROS (ID. 266079255 e ID. 266079279), MARCUS VINICIUS FARIA NUNES (ID. 266079258), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES (ID. 266079269), JOSÉ MARIA ALVES VILAR (ID. 266079284), RODRIGO MORAES DE GUSMÃO (ID. 266079285), WENDELL SANCHEZ LACERDA (ID. 266079287), ADELMO FERREIRA BARROS (ID. 266079289 ao ID. 266079297) e a enfermeira VERIDIANA ASSENCIO SILVA (ID. 266079260 e ID. 266079286),

Alegações finais (ID. 266079753).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
22.11.2024,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

com base na falha na prestação do serviço médico, na medida em que:
“evidenciado que a conduta dos agentes públicos foi negligente e que os desdobramentos desta conduta retirou da paciente a possibilidade de cura ou sobrevivência”
(ID. 266079754).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese em apreço, incontroverso que
NAYANE FRANCIELE DE MORAES foi internada no Pronto-Socorro da Comarca de Nova Xavantina, MT, em
11.09.2011
, após sofrer um acidente de motocicleta, conforme o Boletim de Acidente n.o 126/2011, lavrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (ID. 266078792 – Pág. 72/73), e ali permaneceu até 15.09.2011, com agravamento progressivo do quadro, culminando em sua remoção para Barra do Garças, MT, e, posteriormente, para a Cidade de Goiânia, GO, onde veio a óbito, no dia
29.09.2011.

Quanto à causa da morte, a
CERTIDÃO DE ÓBITO
, confeccionada pelo médico legista Dr. FABIO GARCIA DE MORAES (CRM: 10428), informa a necessidade de esclarecimentos (ID. 266078792 - Pág. 78). De outro lado, o
“LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO”
, confeccionado pela Polícia Técnico Cientifica do Estado de Goiás, no dia 07.12.2011, esclarece que, como diagnóstico de dano e das evidências, pode-se concluir que:
“o óbito foi decorrente de falência de múltiplos órgãos por sepse grave por politraumatismo por ação contundente”
.

Descreve que:
“o cadáver apresentando traumatismo crânio-encefálico evidente e alterações macroscópicas parietais foi solicitado exame anatomopatológico que trouxe como conclusão: falência de múltiplos órgãos (pancreatite aguda, necrose tubular, tromboembolia pulmonar, acidente vascular cerebral, síndrome de obstrução biliar, hemoperitônio, traumatismo abdominal automobilístico). O relatório médico elaborado no HUL, assinado pelo médico Rodrigo Jasbick (CRM/GO 13406), relata que a paciente foi internada no dia posterior com politraumatismo grave e evoluiu com instabilidade hemodinâmica, insuficiência hepática e renal e hemorragia subaracnóidea extensa”
(ID. 266079251 - Pág. 19/20).

Como cediço, o exame cadavérico, também conhecido como necropsia ou autópsia médico-legal, é um procedimento técnico e científico realizado para determinar a causa da morte, circunstâncias e eventuais lesões associadas.

O laudo descreve o quadro clínico e evolutivo de uma paciente politraumatizada, com elementos típicos de um atendimento hospitalar de urgência após acidente automobilístico, culminando com o óbito. Detalha tanto os achados macroscópicos do cadáver (aspectos visuais da necropsia) quanto os histopatológicos (resultados do exame anatomopatológico), estabelecendo a
causa mortis.

Com efeito, a conclusão guarda similitude com as informações disponibilizadas pelo profissional de saúde, no documento direcionado ao
“Ao Serviço de Verificação de Óbito”
(ID. 266078792 - Pág. 76) e pelo funcionário público municipal, JAIR FREITAS CORREA, no Boletim de Ocorrência n.o 7355/2011, registrado no dia fatídico, ou seja, em 29.09.2011 (ID. 266078792 - Pág. 80/81).

Importante esclarecer que não se desconhece que, em vítimas de trauma grave, especialmente em acidentes automobilísticos, é comum o desenvolvimento de complicações sistêmicas como: infecções secundárias, sepse e a falência de múltiplos órgãos (FMO), ou seja, essa evolução pode ocorrer mesmo com atendimento adequado. Todavia, a depender do contexto fático, pode estar relacionada com falha na prestação do serviço médico, tal como concluiu a magistrada sentenciante.

No que tange à progressão da saúde até a ocorrência do óbito, observa-se que NAYANE FRANCIELE DE MORAES, à época, com 22 (vinte e dois) anos, foi admitida, em 11.09.2011, no Hospital Municipal (PSHM) de Nova Xavantina, após acidente de trânsito, apresentando dor no ombro e na perna esquerda, bem como escoriações nos membros superiores e inferiores (ID. 266078792 - Pág. 97/99).

Já no dia seguinte (12.09.2011), passou a apresentar sinais clínicos significativamente mais graves, como dor torácica, dificuldade respiratória, escarro com sangue, dificuldade de urinar e alteração da coloração urinária.

O
“AUTO DE BUSCA E APREENSÃO”,

cumprido em 28.10.2011, no âmbito da
“Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar” n.o 19935-76.2011.811.0012 – Código: 3839,
noticiada a detenção dos resultados de exames de hemograma, eletrocardiograma e diversas radiografias, datados de 14 e 15.09.2011, que estavam na posse da Secretaria de Saúde (ID. 266078792 - Pág. 113/114).

A evolução clínica da paciente revelou quadro de escarro hemoptóico, cianose e evidente hipóxia, sem que fossem implementadas condutas emergenciais compatíveis com a gravidade do quadro. A transferência para unidade de saúde de maior complexidade e capacidade técnica ocorreu apenas em
15.09.2011
, sendo admitida no Complexo Hospitalar de Barra do Garças, onde se confirmou o grave comprometimento respiratório e a necessidade de início imediato de terapia renal substitutiva.

Da leitura da
“FICHA DE EVOLUÇÃO MÉDICA”
(ID. 266078792 - Pág. 116/119), infere-se que, no dia 15.09.2011, ocorreu à identificação de contusão pulmonar bilateral e da fratura de arcos costais (cf. tomografia do tórax – ID. 266078792 – Pág. 140 e relatório de admissão – ID. 266078793 - Pág. 51); em razão do quadro gravíssimo, houve o procedimento de entubação e de sedação continuada (17.09.2011).

Em 18.09.2011, considerada a evolução
(“paciente admitido vitima de politraumatismo grave evoluindo com quadro de trauma torácico com drenagem torárica bilateral por hemotórax bilateral, evoluindo com SARA e Rabdomiólise culminando com IRA”),
aportou o diagnóstico de
“Politraumatismo + SARA (Síndrome da Angústia Respiratória Aguda) + Rabdomiólise + Insuficiência Renal Aguda (IRA)”,
com a recomendação de tratamento hemodialitico imediato, de acordo com a “EVOLUÇÃO DA UTI” (ID. 266078793 - Pág. 149).

Ato contínuo, a declaração emitida, no dia
19.09.2011,
pelo médico regulador, Dr. VIRGÍLIO BUENO VILELA DE MORAES (CRM/MT 4475), afirma que, embora a paciente apresentasse complicações renais graves, não havia vaga para hemodiálise em Hospital Público de Cuiabá (ID. 266078792 - Pág. 74).

A família, por meios próprios, em 19.09.2011, providenciou transporte em UTI aérea até Goiânia, GO (vide guia de encaminhamento hospitalar, assinada pelo Dr. JOSÉ MARIA ALVES VILAR – ID. 266078792 - Pág. 135).

Sobre o ato subsequente, o médico Dr. RODRIGO JASBICK, em escrito destinado ao Instituto Médico Legal (IML), atesta que a vitima foi internada
“na UTI Central Vida do Hospital Jacob Facurri, no dia 19/0912011 às 22h33min, removida de outro hospital a revelia, a pedido da Família, não trazendo consigo relatório médico e exames complementares realizados previamente. Com quadro de Politrauma grave após acidente de moto. A família informa que após o acidente a paciente encaminhada ao hospital onde foram prestados os primeiros socorros com diagnostico de fratura de tíbia e fíbula esquerda, no segundo dia de internação paciente evoluiu com hemoptoicos associada a taquidispneia e necessidade de intubação orotraqueal. Evoluiu com piora progressiva do quadro e insuficiência renal com necessidade de dialise, por isso transferido para este hospital. pois não havia esta tecnologia no hospital de sua internação (SIC). À sua admissão encontrava-se extremamente grave, instável hemodinamicamemte, sendo prontamente iniciada terapia de substituição renal. Associada ao quadro foi evidenciada grave Insuficiência hepática com importante discrasia sanguínea. Evoluiu com importante edema cerebral e hemorragia subaracnóidea extensa”
(ID. 266079251 - Pág. 68).

Infere-se, ainda, que, no dia 21.09.2011, foi realizada a primeira sessão de hemodiálise (ID. 266079251 - Pág. 58/59).

Por fim, em 28.09.2011, confeccionado o
“TERMO DE DECLARAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA”,
pelo supramencionado profissional de saúde (ID. 266079251 - Pág. 69), e confirmado o óbito, na data de 29.09.2011, em virtude da falência múltipla de órgãos, sepse grave e politraumatismo (ID. 266079251 - Pág. 19/20).

Desse modo, comungo do entendimento do juízo de primeiro grau no sentindo de que a contusão pulmonar foi causa determinante para o desenvolvimento de síndromes, agravamento do quadro clínico e evolução para o óbito.

Isso porque, segundo a literatura médica, o trauma torácico é uma das principais causas de morbimortalidade entre os pacientes politraumatizados, sendo superado apenas pelas lesões cranioencefálicas (MISTRY, R.N.; MOORE, J.E. 2022). A elevada incidência de complicações respiratórias, cardiovasculares e vasculares decorrentes dessas lesões reforça a necessidade de uma abordagem rápida, precisa e eficaz, tornando o seu reconhecimento e tratamento uma prioridade nos serviços de emergência e cuidados intensivos (WILLIAMS, A.; BIGHAM, C.; MARCHBANK, A. 2020).
[1]

Em outras palavras, a contusão torácica representa lesão grave, que reduz drasticamente a capacidade de oxigenação pulmonar, podendo evoluir para Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), como efetivamente ocorreu no presente caso. Tal condição exige reconhecimento precoce e tratamento intensivo, o que não foi providenciado pela unidade hospitalar municipal.

Como bem pontuado, pela Excelentíssima Juíza de Direto
: “constata-se que Nayane ficou sob os cuidados médico-hospitalares neste Município entre os dias
11 e 15/09/2011.
Durante este período, reclamou de fortes dores nos membros fraturados, expeliu urina de coloração avermelhada e queixou-se de falta de ar, escarrou sangue e apresentou cianose na face (fls. 68/70-v). Apesar dos sintomas, Nayane continuou sendo medicada, porém, não há evidências de que o corpo médico adotou providências para apurar as causas e consequências, especialmente quanto às queixas de dispneia e falta de oxigenação no sangue (cianose)”.

Consta no laudo de tomografia computadorizada do tórax, realizada em 15.09.2011, a presença de
“opacidades mal delimitadas no parênquima pulmonar que podem corresponder a contusão”
(ID. 266078793 - Pág. 51), diagnóstico que foi posteriormente confirmado no exame de TC helicoidal, em virtude da presença de
“opacidades em “vidro-fosco” nos lobos inferiores”
(ID. 266078793 - Pág. 61).

Além disso, os registros clínicos dos dias 16 e 18 indicam a realização de drenagem torácica, evidenciando o grau de comprometimento pulmonar (ID. 266078793 - Pág. 49 e 149).

Outrossim, a literatura especializada destaca, que, na abordagem inicial ao politraumatizado, o protocolo ABCDE (vias Aéreas, Respiração, Circulação,

Déficit

neurológico

e

Exposição)

é amplamente

adotado

para organizar

o atendimento

e

priorizar

intervenções

essenciais.

Esse protocolo permite a identificação e tratamento de lesões fatais de forma ordenada e sistemática, assegurando que cada passo seja seguido cuidadosamente para evitar complicações que possam comprometer a sobrevivência. Além disso, o uso de exames de imagem, como a ultrassonografia focada para trauma (FAST) e a tomografia computadorizada, tornou-se uma prática indispensável na avaliação de lesões internas sem a necessidade de métodos invasivos. Esses exames auxiliam na identificação de hemorragias e outros danos internos, oferecendo suporte rápido e eficiente à tomada de decisões clínicas. .
[2]

Logo, demonstrado que a parte apelante não adotou condutas mínimas de investigação diagnóstica, ao atender uma paciente politraumatizada, caracterizada a negligência no diagnóstico e no encaminhamento terapêutico adequado.

A alegação de que a responsabilidade do ente público seria de meio, e não de resultado, não se sustenta diante da omissão específica. Não se trata de exigir do Poder Público a cura ou a recuperação integral do paciente, mas sim a adoção tempestiva de condutas compatíveis com os protocolos de atendimento.

Também não prospera a tese de que todas as providências possíveis teriam sido adotadas no contexto da estrutura local disponível, uma vez que os sinais de agravamento clínico foram minimizados e a transferência para unidade adequada postergada, fatos que afastam a alegação de atuação diligente e revela falha objetiva no dever de prestação do serviço de saúde.

No presente caso, a responsabilização do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA não decorre de eventual incerteza sobre um desfecho favorável, mas da comprovação de que o serviço público de saúde foi prestado de maneira deficiente, em desconformidade com os deveres legais e técnicos que lhe incumbem, frustrando o atendimento adequado e tempestivo a uma paciente em situação crítica.

Isso porque, o atendimento prestado pela Municipalidade em questão revelou descuido com protocolos elementares, especialmente no que tange à realização de exames de imagem, monitoramento da função respiratória e avaliação da saturação de oxigênio. Tais falhas comprometeram o diagnóstico da contusão pulmonar bilateral e contribuíram para a piora do quadro clínico e posterior falecimento da paciente.

Pontos que corroboram com o entendimento de que:
“(...) o conjunto probatório dos autos, não logrou confirmar a tese da Recorrente acerca de conduta ilícita do Municipio de Barra do Barças, não havendo de se cogitar, pois, de se impor sanção de natureza reparatória de forma solidária”
(ID. 266079762).

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade estatal pela aplicação da teoria da perda de uma chance, em que se deve sopesar que, além da chance de cura (mesmo que pequena), havia chance real, concreta, de prolongamento da vida da paciente, o que foi frustrado por uma postura, absolutamente, injustificada do ente público demandado, que descumpriu uma ordem judicial. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE CONDENARA O MUNICÍPIO E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –

MORTE DO PACIENTE – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS, BEM COMO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR –

VALOR DOS DANOS MORAIS – REEXAME DE PROVAS – SÚMULA 7/STJ – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II. Na hipótese, o Município do Rio de Janeiro, ora agravante, e o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de indenização por danos morais, decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, determinada por decisão judicial, o que ocasionou a morte do marido da parte autora, ora agravada.
III. Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, ‘desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória’ (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.354.100/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/03/2014; STJ, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 01/07/2013).
IV. No caso, as instâncias de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, reconheceram a responsabilidade de ambos os entes públicos, bem como a presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, pela perda de uma chance,
já que a demora no cumprimento da decisão judicial, que determinara o fornecimento de medicamento imprescindível à mantença da saúde do paciente, reduziu a sua possibilidade de sobrevida
. Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. (...)”

(STJ, Segunda Turma, AREsp 173.148-AgRg/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/12/2015)(grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO – ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 284/STF – ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF – ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES –

REEXAME –

SÚMULA 7/STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL–

SÚMULA 7/STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V.
Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que ‘há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado’. Ainda segundo o acórdão de 2o Grau, ‘a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença’.
Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. VI. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (...)”

(STJ, Segunda Turma, REsp 1.577.177-AgInt/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/06/2017)(grifo nosso)

Por fim, não há como acolher a tese de que, em casos de politraumatismo, o óbito seria evento previsível e, por isso, excludente da responsabilidade estatal.

Reforça-se, que, embora a doutrina e a jurisprudência admitam, em determinadas hipóteses, a teoria da perda de uma chance como fundamento de responsabilização, no caso concreto essa construção teórica mostra-se prescindível. Isso porque há nexo causal plenamente estabelecido entre a omissão específica do ente municipal e o resultado danoso, sendo desnecessária a apuração de uma probabilidade frustrada.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Ou seja, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

Assim, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas decisões proferidas em casos semelhantes, concluo que a monta de R
$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

[1]
ROSA, Guilherme Leão de Mello; KIST, Arnaldo Éder; SANTOS, Eliaque Anizelli dos; BATISTA, João Pedro Martins; DIAS, Murilo Junqueira Cavalari. Trauma torácico: classificação, diagnóstico e abordagens terapêuticas no manejo das lesões torácicas agudas. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 8, n. 2, p. 01-xx, mar./abr. 2025.
Disponível para consulta em: <

https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/79023>.

[2]
SILVA, Thainá Farias; ALMEIDA, Felipe Oliveira; FERREIRA, Gislene de Souza; et al. Trauma torácico: implicações fisiológicas e importância da assistência de enfermagem. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 01-10, 2021. ISSN 2675-102X. Disponível em: https://bjihs.emnuvens.com.br/bjihs/article/view/4438.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025